Tribunal: TJMT
Processo: 1004682-62.2018.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004682-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – REALIZAÇÃO DE ACORDO – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIRIETO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1004682-62.2018.8.11.0003

APELANTE
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO
: CLARO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizada pela Claro S/A, julgou procedente o pedido inicial para anular as multas oriundas dos processos administrativos nº 00114.004.764-9 – CDA 178/2018; nº. 0114.004.639-1 – CDA 179/2018 e nº. 0114.003.526-9 – CDA 180/2018).

Condenou o Município de Rondonópolis no pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Município de Rondonópolis apresentou recurso de apelação, alegando, em síntese, a impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário.

Sustenta a razoabilidade e a proporcionalidade das multas aplicadas.

Assevera, ainda, a competência do PROCON para a fiscalização e aplicação da multa, bem como a caracterização da infração à legislação consumerista.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Nas contrarrazões, a Apelada suscita a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

R
elatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Recorrida, em contrarrazões ao recurso de apelação, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sem razão a Apelada.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseja, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que,
embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência da Súmula 83/STJ.

1.1. A subsistência de fundamento inatacado relativamente ao tema, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 do STF, por analogia.

Precedentes.

2. No tocante à tese de ilegitimidade passiva, não restou configurado o necessário prequestionamento da matéria, o que impossibilita a apreciação da questão na via especial ante o óbice da Súmula 211 do STJ.

3. No que diz respeito aos honorários sucumbenciais, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, as instâncias ordinárias expressamente asseveraram a sucumbência recíproca. Derruir tal conclusão exigiria o reexame do contexto fático e probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Relativamente à cobertura do sinistro, a ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados ou em torno dos quais haveria divergência jurisprudencial, caracteriza a deficiência na fundamentação do recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do STF.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1650576/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe 1/10/2020). [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR FALTA DE DIALETICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

2. Embora a mera reprodução da contestação nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer do apelo, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/2015.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1571725/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020). [Destaquei].

Analisando as razões recursais, verifica-se embora o Apelante tenha reproduzido a impugnação aos embargos na apelação, tenho que as razões recursais atacaram os fundamentos da sentença quando sustenta que a tese levantada pelo Apelado e acolhida pelo Magistrado de piso não deve prevalecer, pois, os Processos Administrativos foram instaurados em virtude de violação às normas consumeristas, de modo que, no meu entender, não houve desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Na hipótese, o Apelante sustenta a impossibilidade de análise do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e, ainda, que a reparação do ato lesivo não inibe qualquer aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 55 e 56 do CDC, sendo que o fato é considerado como circunstância atenuante.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal ajuizada pela Claro S/A, julgou procedente o pedido inicial para anular as multas oriundas dos processos administrativos nº 00114.004.764-9 – CDA 178/2018; nº. 0114.004.639-1 – CDA 179/2018 e nº. 0114.003.526-9 – CDA 180/2018).

Denota-se dos autos que, a Apelada opôs Embargos à Execução Fiscal, postulando a anulação das multas administrativas aplicadas pelo Procon do Município de Rondonópolis, advindas da propositura de 3 (três) reclamações de consumidores.

O Juiz de Primeiro Grau julgou procedente o pedido inicial para anular as multas, com fundamento nos acordos realizados em audiência entre a empresa reclamada e os consumidores perante o PROCON.

Nas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, a impossibilidade de reavaliação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário, a validade dos atos administrativos, a razoabilidade e a proporcionalidade das multas, bem como que a aplicação de sanção administrativa não se confunde com a sanção civil, razão pela qual eventual acordo não afasta a imposição de penalidade administrativa.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/8/2019, publicado no DJE 15/8/2019)

Da análise dos procedimentos administrativos em questão, nota-se que fora oportunizado à empresa Apelada/Embargante manifestar em todas as fases do procedimento, apresentando, inclusive, recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, como no caso dos autos, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal
a quo
denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384).
Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em
13/12/2016,
DJe
28/8/2020
). [Destaquei].

Sobre o tema,
a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça também possui o entendimento de que a realização de acordo entre as partes, por si só, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo órgão de proteção ao consumidor. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS DO DEVEDOR – EXECUÇÃO DE MULTA DO PROCON – PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO DEVEDOR – ARGUIÇÃO DE PRECLUSÃO TEMPORAL DA GARANTIA DO JUÍZO –OFERTA OCORRIDA ANTES DE EFETUADA A PENHORA NO FEITO EXECUTIVO – POSSIBILIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO:

PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADOS EM TODAS AS RECLAMAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –
POSSIBILIDADE INCLUSIVE QUANDO FIRMADO ACORDO EXTRAJUDICIAL E/OU A RECLAMAÇÃO É ATENDIDA PELO FORNECEDOR –
PENALIDADES ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL REJEITADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a garantia da dívida executada foi realizada antes de efetivada qualquer penhora na execução fiscal, passa a fluir desse marco o prazo de 30 (dias) para oposição dos embargos do devedor, não tendo que se falar em preclusão da garantia, ainda que ofertada depois do prazo estabelecido no artigo 8º, da Lei n.º 6830/1980.

Nos processos administrativos que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial e/ou a reclamação é atendida, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário.

Diante da modificação do resultado da demanda, com o julgamento improcedente dos embargos do devedor, deve ser invertido o ônus sucumbencial, de modo a condenar o vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais.

(N.U 1006573-21.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 8/9/2020, publicado no DJE 14/9/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) - PROCESSO ADMINISTRATIVO - ACORDO - MULTA - IMPOSIÇÃO - LEGALIDADE.

Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON).

Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor.

Recurso provido.

(N.U 1005549-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, publicado no DJE 1/11/2019).

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC.

Para o deferimento da tutela antecipada a que alude o art. 300 do Novo Código de Processo Civil, devem estar preenchidos requisitos essenciais, que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistência de verossimilhança da alegação de ilegalidade da multa aplicada. A transação levada a efeito com o consumidor, de natureza civil, é irrelevante para aplicação de sanção no processo administrativo. Matéria que reclama dilação probatória.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.

(Agravo de Instrumento, Nº 70079738654, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 20-2-2019)

No voto condutor do Recurso de Apelação Cível nº. 1000135-40.2017.8.26.0053, a Relatora, Desa. Teresa Ramos Marques, da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fez consignar em 18 de fevereiro de 2019, que:

[...]. 3.1. A celebração de acordos com os reclamantes mostra tão somente que as partes chegaram a um entendimento para encerrar o conflito, ou seja, significa apenas que aceitaram a oferta da autora, o que não afasta a anterior violação dos direitos de tais consumidores pela inobservância da lei.

Como bem lembrou a sentença, “mister salientar que os acordos e reparos noticiados na exordial somente ocorreram após a formalização da ficha de atendimento no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual não têm o condão de afastar a configuração da hipótese infracional ora combatida” (fl. 355). Entender que a celebração de acordo, por si só, afasta a prática infracional, implicaria tornar letra morta o art. 18, § 1º, do CDC.

É dizer, a solução do problema pela autora após as reclamações realizadas não afasta a infração cometida, pois não só já praticada, como, do contrário, estar-se-ia estimulando a negligência e a recalcitrância do fornecedor, que somente atuaria após a veiculação de reclamação pelo consumidor, quando, conforme o CDC, é objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo o “o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança”, atendidos diversos princípios, dentre os quais o “incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo” (art. 4º, caput e V).

Ainda, é direito do consumidor a efetiva prevenção de danos patrimoniais e morais (art. 6º, VI, do CDC), sendo inegável a existência de tais prejuízos caso tenha o consumidor de reclamar perante os órgãos de proteção toda vez que buscar garantir a aplicação de um direito seu. [...].

Ademais, o valor não afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade (R$ 5.000,00 no processo administrativo nº. 0114-004.764-9; R$ 5.750,00 no processo administrativo nº. 0114-004.639-1 e R$ R$ 5.750,00 no processo administrativo nº. 0114-003.526-9), uma vez que o Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença nos termos da fundamentação exposta, com inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020